Tribunal: TJMT
Processo: 1041849-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041849-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (EMBARGANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), VINICIUS TIAGO PAIS SIMAO DOS SANTOS - CPF: 001.594.581-29 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 000.690.438-68 (EMBARGADO), ESPOLIO DE MELITA SOPHIA CLARA RUBIN PEREIRA (EMBARGADO), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), EDSON DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 032.281.828-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E/OU IMISSÃO NA POSSE –OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para determinar a correção do valor da causa.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de omissão ou erro de premissa fática quanto à manutenção da gratuidade da justiça concedida aos espólios agravados.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à assistência judiciária gratuita, assentando que a existência de bens imóveis, por si só, não demonstra
liquidez financeira apta a afastar o benefício. A insurgência revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reapreciação do mérito, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de premissas jurídicas devidamente analisadas no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto em Ação Reivindicatória e/ou de Imissão de Posse, rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e deu parcial provimento ao
R
ecurso apenas para determinar a correção do valor da causa.

O
s embargantes
indicam
a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão,
reiterando a capacidade financeira do embargado
.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para revogar a assistência judiciária gratuita.

Intimados, os embargados
se manifestaram no Id n.
344731894
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão, sustentando que a manutenção da gratuidade da justiça teria se fundado em conclusão equivocada quanto à inexistência de liquidez financeira dos espólios embargados.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

N
este caso
, o
aresto
enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à assistência judiciária gratuita, consignando que:

“A existência de bens imóveis (que são o próprio objeto do litígio e de inventário) não implica, necessariamente, liquidez imediata para arcar com as custas processuais.”

Como se vê, a matéria foi devidamente apreciada, com fundamento jurídico claro, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

A alegação de erro de premissa fática, fundada em fatos e documentos estranhos ao contexto decisório analisado no
A
gravo de
I
nstrumento, revela a pretensão de reexame da conclusão adotada por este Colegiado,
o que não é
compatível com os
E
mbargos de
D
eclaração.

Ressalte-se que a eventual superveniência de fatos novos ou a alteração da situação econômica das partes pode ser apreciada pelo juízo competente, mediante provocação adequada, não se prestando os
Declaratórios
a tal finalidade.

Do mesmo modo, eventual prequestionamento não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Assim,
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026